Tribunal: TJDFT
Processo: 0727474-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. FALTA GRAVE ANTERIOR À PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal, com modificações dadas pela Lei 13.964/2019, para a concessão do livramento condicional, o reeducando deverá preencher concomitantemente os pressupostos de natureza objetiva e subjetiva: lapso temporal, bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.
2. O requisito de ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses não representa limitação temporal à análise da condição subjetiva de bom comportamento carcerário do condenado, que deve ser analisado durante todo o período de execução da pena, consoante interpretação cumulativa do artigo 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. A falta grave anterior ao abrandamento de regime prisional não pode consistir em óbice ao livramento condicional, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, tendo em vista que a progressão de regime também apresenta como condição a boa conduta carcerária, conforme artigo 112, § 1a, da Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.